Tribunal: TJES
Processo: 5016477-75.2023.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Aquisição; Compra e Venda; Assistência Judiciária Gratuita; Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016477-75.2023.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA e outros

APELADO: EUDIMAR PASTI

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos pelo Município de Cariacica contra acórdão que, em sede de apelação, reformou parcialmente sentença apenas para retificar o valor da causa e afastar a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios, mantendo, contudo, a desconstituição da penhora sobre lotes de terreno cuja posse e justo título de terceiro restaram comprovados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de obscuridade ou contradição ao reconhecer a legitimidade da cobrança fiscal em face da proprietária registral e a ausência de ilicitude na conduta do Fisco, mas manter a exclusão de bens da execução fiscal em favor de terceiro possuidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, destinando-se exclusivamente a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, vícios inexistentes quando a decisão é inteligível e coerente.

4.
A reforma parcial de uma sentença em grau de recurso implica a manutenção dos demais capítulos não alterados pelo órgão colegiado, sendo desnecessária menção expressa a cada item mantido.

5.
A legitimidade passiva da proprietária registral para figurar na execução fiscal não impede o levantamento de constrição sobre bens que já não integravam seu patrimônio ao tempo da dívida, desde que provada a posse e o justo título do terceiro.

6.
O reconhecimento da legalidade e boa-fé da conduta do Fisco ao ajuizar a execução contra quem consta no registro imobiliário afasta a condenação em honorários (princípio da causalidade), mas não anula o direito material do terceiro possuidor de ver liberado o seu bem.

7.
A contradição que autoriza o manejo de aclaratórios deve ser obrigatoriamente interna, verificada entre a fundamentação e o dispositivo do próprio julgado, e não entre a decisão e a interpretação da parte ou elementos externos.

8.
O recurso de embargos de declaração não constitui via adequada para a rediscussão de mérito ou para a modificação do entendimento firmado, quando ausentes os pressupostos do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Embargos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

1. A ausência de vício de integração impede o acolhimento de embargos de declaração que visam apenas a rediscussão da matéria decidida.

2. O reconhecimento da legitimidade passiva do proprietário registral para fins tributários não obsta a proteção da posse de terceiro adquirente sobre bens constritos indevidamente.

3. A contradição apta a ensejar embargos de declaração deve ser necessariamente interna ao julgado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1º, and 1.022, I, II, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 122.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração na apelação cível opostos pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
contra o v. acórdão proferido no evento 18202139 pela colenda Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade de votos, conheceu do recurso de apelação cível interposto pelo embargante, acolheu a preliminar de impugnação ao valor da causa e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, bem como conheceu e deu provimento ao recurso da segunda apelante (Hugolândia S/A), para afastar a condenação de ambas ao pagamento de honorários advocatícios, redistribuindo o ônus sucumbencial ao embargado.

Em suas razões recursais, acostadas no evento 18335643, o embargante assevera que o acórdão estaria infirmado pelos vícios da obscuridade e contradição, pois, ao reconhecer a legitimidade da cobrança de IPTU em face da proprietária registral (Hugolândia S/A) e a ausência de ilicitude na conduta do fisco, não teria deixado clara a manutenção da exclusão dos lotes nº 16, 18 e 19 da execução fiscal, defendendo que a legitimidade passiva da empresa impede a retirada de tais bens da constrição judicial.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado
1
.

Todavia, no caso vertente, não se verificam os vícios alegados pelo recorrente.

Não há obscuridade, pois o v. acórdão foi claro ao dar parcial provimento ao recurso do Município tão somente para retificar o valor da causa e afastar a condenação em honorários advocatícios (aplicando o princípio da causalidade).

Pela própria lógica processual, a reforma parcial de uma sentença implica a manutenção dos seus demais capítulos. A sentença de primeiro grau determinou a exclusão dos referidos lotes da execução fiscal nº 5002606-22.2016.8.08.0012 por restar provado que o embargado possuía justo título e posse anterior aos fatos geradores. O acórdão não alterou esse comando de mérito, limitando-se a ajustar os consectários da sucumbência.

Ademais, a contradição que autoriza o manejo dos aclaratórios é aquela interna, verificada entre a fundamentação e o dispositivo, e não a contradição entre o julgado e a interpretação da parte ou elementos externos (como o Tema 122 do STJ).

No caso em análise, o acórdão reconheceu que a conduta do Município ao ajuizar a execução contra o proprietário registral foi pautada na legalidade e na boa-fé (pela ausência de atualização cadastral do adquirente), razão pela qual o Município não deve pagar honorários.

Contudo, o reconhecimento de que o Fisco não agiu com culpa processual para fins de sucumbência não impede o reconhecimento do direito material do terceiro possuidor. Uma vez que o terceiro provou em juízo ser o legítimo titular do bem desde antes do débito, a constrição deve ser levantada, sob pena de enriquecimento sem causa do ente público e violação ao direito de propriedade.

A legitimidade passiva da Hugolândia S/A na execução fiscal (aspecto processual da cobrança) não se confunde com a impenhorabilidade de bens que já não integravam o patrimônio da executada ao tempo da dívida (aspecto material da propriedade), ainda que o registro não estivesse atualizado.

Nota-se, portanto, que o embargante pretende a rediscussão de matéria já decidida, visando a obtenção de efeito infringente para o qual os embargos de declaração não se prestam, salvo em situações excepcionalíssimas de erro evidente, o que não ocorre na espécie.

A decisão é inteligível, coerente e enfrentou os pontos necessários para o deslinde da controvérsia, preenchendo os requisitos do art. 489, § 1º, do CPC.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

1
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.